Tribunal: TJMT
Processo: 1009242-12.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009242-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), LUSIMAR FRANCELINA RAMOS CARRIJO - CPF: 913.975.291-72 (AGRAVANTE), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO ENTRE PEQUENA PRODUTORA RURAL E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em ação indenizatória proposta por pequena produtora rural em face de concessionária de energia elétrica, cujo objeto é a reparação por danos decorrentes do rompimento de cabo de alta tensão que ocasionou a morte de bovino de propriedade da agravante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica estabelecida entre pequena produtora rural e concessionária de energia elétrica caracteriza relação de consumo, especialmente em demanda que versa sobre falha na prestação do serviço por rompimento de cabo de alta tensão; e (ii) verificar, uma vez reconhecida a natureza consumerista da relação, se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir

3. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado entendimento no sentido de que o produtor rural não pode ser considerado destinatário final na aquisição de insumos agrícolas, a energia elétrica, no caso concreto, não é incorporada diretamente ao processo produtivo agropecuário, mas utilizada para o funcionamento básico da propriedade rural, sem revendas ou transformações.

4. A peculiaridade relevante do caso reside no objeto da ação, que versa sobre falha na prestação de serviço público essencial, especificamente o rompimento de cabo de alta tensão pertencente à rede de distribuição mantida pela concessionária, incidente que poderia ocorrer em qualquer localidade, acometendo qualquer usuário, independentemente de sua atividade profissional.

5. Aplicando-se a teoria finalista mitigada, reconhece-se a vulnerabilidade da pequena produtora rural em face da concessionária de energia elétrica, caracterizando-se a relação jurídica como relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus probatório.

6. No caso em apreço, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, tanto pela verossimilhança das alegações, demonstrada pelos elementos probatórios já acostados aos autos, quanto pela manifesta hipossuficiência técnica da agravante, considerando a disparidade de conhecimentos específicos entre uma pequena produtora rural e uma concessionária especializada em energia elétrica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A relação entre pequena produtora rural e concessionária de energia elétrica caracteriza-se como relação de consumo, especialmente quando a demanda versa sobre falha na prestação do serviço essencial, aplicando-se a teoria finalista mitigada. 2. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 22; CPC, art. 373, I e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 692530/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 06/06/2016; TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53722679320238217000, Rel. Des. Eduardo Kraemer, Nona Câmara Cível, j. 27/02/2024, p. 01/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
LUSIMAR FRANCELINA RAMOS CARRIJO
contra a decisão a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos da ação indenização nº 1003506-48.2023.8.11.0011, que indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

A agravante alega ser pequena produtora rural e ter ajuizado ação em face da ENERGISA, visando à reparação por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes do rompimento de cabo de alta tensão da rede elétrica, fato que ocasionou a morte de animal de sua propriedade.

Na decisão saneadora constante no id. 165357581, o Juízo de origem indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus da prova, mantendo a distribuição do ônus prevista no art. 373, I, do CPC, sob o fundamento de que a agravante, na condição de produtora rural, não se enquadraria como consumidora final dos serviços de energia elétrica.

Inconformada, a agravante apresentou pedido de ajustes e esclarecimentos, buscando a revisão do entendimento e o reconhecimento da natureza consumerista da relação, com a consequente inversão do ônus probatório. Contudo, referido pleito foi rejeitado, sem fundamentação específica quanto aos motivos ou elementos fáticos e jurídicos que levaram o Juízo a manter o indeferimento.

A agravante sustenta que a energia elétrica por ela consumida é destinada ao uso final em sua propriedade, não sendo comercializada ou utilizada diretamente na criação de bovinos de forma que interfira na cadeia produtiva.

Assevera que o deferimento de efeito suspensivo à decisão agravada assegurará o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, e, quanto à probabilidade do direito, argumenta que a decisão agravada não enfrentou adequadamente a questão da hipossuficiência técnica da autora, tampouco a natureza da relação jurídica havida entre as partes.

Defende, ainda, que o risco da demora está configurado, pois compromete, de forma imediata e irreversível, a regularidade da instrução probatória.

Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a instrução processual até que se delibere acerca do direito da agravante à inversão do ônus da prova e à aplicação do CDC ao caso.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso, a fim de reformar as decisões saneadoras proferidas nos autos de origem, reconhecendo a natureza consumerista da relação jurídica e determinando a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, c/c art. 373, §1º, do CPC.

Foi
deferido
efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso (id. 277147352).

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob argumento de que a agravante é insumidora de energia, utilizando-a como insumo que integra sua cadeia produtiva, não podendo ser considerada consumidora final. Sustenta ainda que não foi demonstrada hipossuficiência técnica e que a inversão do ônus da prova não é automática. (Id. 282399383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
LUSIMAR FRANCELINA RAMOS CARRIJO
contra a decisão a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos da ação indenização nº 1003506-48.2023.8.11.0011, que indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

O presente agravo de instrumento se insurge contra decisão que, em ação indenizatória proposta por pequena produtora rural contra concessionária de energia elétrica, indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova. O ponto central da controvérsia, portanto, reside na definição da natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes e na verificação dos pressupostos para a redistribuição do encargo probatório.

A matéria, além de sua relevância técnico-jurídica, envolve questão fundamental para o equilíbrio da relação processual e para a garantia de efetivo acesso à justiça. Isso porque, em se tratando de relação marcada por notória disparidade técnica e econômica entre as partes, a redistribuição adequada do ônus da prova se revela instrumento essencial à materialização dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A decisão agravada, no ponto de interesse, restou redigida nos seguintes termos:

“(...)
II.1 Da inaplicabilidade do CDC

A requerente é produtora rural, logo, não é consumidora final, eis que a produção de leite através de bovinos é sua atividade principal.

A jurisprudência majoritária deste Tribunal:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019534-95.2021.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – AQUISIÇÃO DE BOVINOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO – CUSTEIO PECUÁRIO - CRÉDITO DESTINADO A IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL – EXECUTADOS NÃO SÃO CONSIDERADOS DESTINATÁRIOS FINAIS– CDC – INAPLICABILIDADE - VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA – NÃO DEMONSTRADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
Inaplicável ao caso a legislação consumerista, na medida em que os executados são produtores rurais/pecuaristas, que não atuaram como consumidores finais, ou mesmo demonstraram a sua vulnerabilidade técnica, o que afasta a inversão do ônus da prova.
(TJ-MT 10195349520218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR - PRODUTOR RURAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DESCABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - TÍTULO LEVADO A PROTESTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO - DANO MORAL IN RE IPSA - MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
Inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o produtor rural (pecuarista) não se equipara a consumidor, haja vista que a aquisição de insumos agrícolas se presta ao incremento da produtividade produtiva, destinada ao mercado de consumo interno ou externo.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 3. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. (TJ-MT 00010409120158110007 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

Portanto, o Código de Defesa do Consumidor
NÃO É APLICAVEL
ao caso.

Ante o exposto,
MATENHO
o ônus probatório (art. 373, I do CPC). (Id. 165357581 – autos de origem)

Após o pedido de ajuste e esclarecimentos quanto às provas deferidas e aos pontos controvertidos fixados, formulado pela autora/agravante, o Juízo, por meio da decisão no id. 177921040, proferiu a seguinte resposta:

“
Vistos etc.

Trata-se de pedido pela autora de ajustes esclarecimentos em relação a decisão saneadora (id. 167081671).

Em que pese a abalizada manifestação, tenho que a decisão de saneamento atacou os pontos controversos de forma escorreita, não cabendo esclarecimentos e/ou ajustes a serem realizados por este Juízo.

Certifique-se a Secretaria o decurso de prazo para produção de provas.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

Pois bem. Inicialmente, cumpre analisar se a relação jurídica estabelecida entre a agravante e a concessionária de energia elétrica caracteriza relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 2º do CDC define consumidor como
"
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final"
, enquanto o art. 3º conceitua fornecedor como
"toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços".

No caso em análise, o juízo de origem afastou a aplicação do CDC sob o fundamento de que a agravante, na condição de produtora rural, utilizaria a energia elétrica como insumo para sua atividade produtiva, não se enquadrando, portanto, como consumidora final.

Ocorre que tal entendimento não se coaduna com as particularidades do caso concreto.

Isso porque o fornecimento de energia elétrica, por sua própria natureza, difere substancialmente dos insumos diretamente incorporados ao processo produtivo agropecuário, como sementes, fertilizantes ou maquinário. A energia elétrica, no contexto apresentado, é utilizada para o funcionamento básico da propriedade rural da agravante, não sendo revendida ou transformada, mas efetivamente consumida em sua forma final.

No que se refere à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, não se enquadrando, portanto, no conceito de consumidor,
nas hipóteses em que a relação jurídica envolve a compra e venda de insumos agrícolas
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEBRA DE SAFRA. DEFENSIVO AGRÍCOLA. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRODUTO POTENCIALMENTE PERIGOSO. OCORRÊNCIA DO DANO. QUADRO FÁTICO DELINEADO PELO ACÓRDÃO A QUO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 86.914/GO, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2012).”

(STJ - AgRg no AREsp 692530/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, Dje 06/06/2016). (grifo nosso)

No caso em análise, a ação de origem versa sobre pedido de indenização por danos materiais e morais em desfavor da Energisa, em razão do óbito de um bovino de propriedade da autora, em decorrência de descarga elétrica. Segundo relato da agravante, “
um fio de alta tensão havia se desprendido do poste e atingido o animal que recebeu uma descarga elétrica
.”

Com efeito, os argumentos trazidos aos autos evidenciam que, embora a autora exerça atividade rural, a energia elétrica por ela consumida é utilizada, em última análise, para uso doméstico e atendimento das necessidades básicas de sua pequena propriedade, não sendo incorporada diretamente ao processo produtivo agropecuário.

A peculiaridade relevante reside no objeto da ação, que versa sobre falha na prestação do serviço essencial, especificamente o rompimento de cabo de alta tensão pertencente à rede de distribuição mantida pela concessionária.

Destaque-se que o incidente que gerou o dano – rompimento de cabo de alta tensão – poderia ter ocorrido em qualquer localidade, acometendo qualquer usuário, independentemente de sua atividade profissional. Trata-se de falha na prestação de serviço público essencial, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 22 do CDC.

Assim, considerando a natureza do serviço prestado, a condição da agravante como pequena produtora rural, a finalidade do uso da energia elétrica e, principalmente, o objeto específico da demanda – responsabilidade pelo rompimento de elemento da rede de distribuição –, entendo que a relação jurídica em análise caracteriza-se como relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é o julgado do Eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SECAGEM DE FUMO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA.

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.APLICA-SE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TENDO EM VISTA QUE A PARTE AUTORA SE TRATA DE PEQUENO PRODUTOR RURAL,

QUE UTILIZA A ENERGIA ELÉTRICA NA SUA MORADIA E NA SUA ATIVIDADE
.
É VISÍVEL A VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DA PARTE AUTORA, EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. TRATA-SE DA CHAMADA “TEORIA FINALISTA APROFUNDADA OU MITIGADA”
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTE TRIBUNAL E DO STJ.
CONCLUINDO-SE PELA APLICABILIDADE DO CDC, IMPÕE-SE A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 6º, INC. VII, QUE PREVÊ A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COMO UM DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR
. A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, SEGUE O PRODUTOR DE FUMO RESPONSÁVEL POR PRODUZIR, MINIMAMENTE, PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, O QUE INCLUI A DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO, NA FORMA DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 53722679320238217000, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eduardo Kraemer, Julgado em: 27-02-2024). (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53722679320238217000 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 27/02/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2024). (grifo nosso)

Ademais, a jurisprudência colacionada pelo juízo
a quo
para fundamentar sua decisão trata de situações distintas, envolvendo aquisição de bovinos mediante cédula rural pignoratícia ou compra de insumos agrícolas diretamente destinados ao incremento da produtividade, casos em que o STJ, de fato, tem afastado a incidência do CDC.

Reconhecida a aplicabilidade do CDC ao caso concreto, cumpre analisar a pertinência da inversão do ônus da prova.

O art. 6º, VIII, do CDC, estabelece como direito básico do consumidor
"a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".

No caso em apreço, constata-se a presença de ambos os requisitos autorizadores da inversão. A verossimilhança das alegações encontra-se demonstrada pelos elementos probatórios já acostados aos autos, notadamente quanto à ocorrência do evento danoso (rompimento do cabo e morte do animal). Já a hipossuficiência técnica é manifesta, considerando-se a disparidade de conhecimentos específicos entre uma pequena produtora rural e uma concessionária de serviço público especializada em energia elétrica.

O rompimento de um cabo de alta tensão envolve aspectos eminentemente técnicos, relacionados à manutenção da rede, integridade dos materiais utilizados, procedimentos de segurança e diversos outros fatores que estão fora do alcance de conhecimento de um consumidor comum. A concessionária de energia, por outro lado, possui domínio completo sobre estas informações, bem como acesso aos registros de manutenção, características dos equipamentos e demais elementos necessários à elucidação dos fatos.

Exigir que a agravante produza prova técnica sobre as causas do rompimento do cabo ou sobre falhas na manutenção da rede elétrica representaria encargo excessivamente oneroso, senão impossível.

Vale ressaltar que a inversão do ônus da prova não implica em presunção automática de veracidade das alegações da parte autora, tampouco em isenção do seu dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito. Trata-se, na verdade, de mecanismo de equalização da relação processual, destinado a garantir o efetivo contraditório e a paridade de armas entre os litigantes.

No contexto apresentado, a inversão do ônus probatório mostra-se não apenas juridicamente cabível, mas necessária à efetivação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do acesso à justiça.

Diante dessas considerações, deve ser reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes e determinando-se a inversão do ônus da prova.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida nos autos e determinando a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025